Tribunal: STF
Processo: RE 230540
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: POLICIAL MILITAR. DISPENSA. ESTÁGIO PROBATÓRIO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O policial militar, conquanto em fase de estágio
probatório, somente pode vir a ser desligado da Corporação mediante
regular processo administrativo, em que lhe seja garantida a
oportunidade de defender-se, utilizando-se, para tanto, de provas,
sob a égide do contraditório.
Recurso conhecido e provido.